Tribunal: STF
Processo: ARE 1504919
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO – GRATIFICAÇÃO DE FINAL DE SEMANA – VERBA QUE FAZ PARTE DA REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE REFLEXO NO TERÇO DE FÉRIAS E NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE DO REFLEXO PRETENDIDO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E DESDE O INADIMPLEMENTO – JUROS MORATÓRIOS PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA DESDE A CITAÇÃO – EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/21 – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (doc. 28, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos em parte, nos termos da seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – VERBA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE (doc. 32, p. 3).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, caput, XXII e LIV; e 102, I, a e l, e § 2º, da mesma Carta. Sustenta-se que:



    Não pretendem os recorrentes a reapreciação de prova contida nos presentes autos, mas sim a discussão acerca da seguinte questão de direito: necessidade de adequação do regime de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, observando-se o que restou decidido no RE nº 870947.



    [...]



     Há que se aplicar a correção monetária e a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébitos tributários, que correspondem àquelas utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, vale dizer, correção monetária pelo IPCA-E até o trânsito em julgado da decisão, a partir de quando, deverá ser aplicada a taxa SELIC, que engloba, além da correção monetária, os juros de mora, seguindo o estabelecido no RE 870947 em consonância com as súmulas 162 e 188, do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 167, parágrafo único do Código Tributário Nacional c/c artigo 226 da Lei estadual n. 6.367/1995 (doc. 34, p. 5-17).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O acórdão recorrido, quanto ao marco inicial da incidência da Taxa Selic, está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal, conforme se verifica no ARE 1.437.482 AgR/PB, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/9/2023, cuja ementa segue reproduzida: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Nesse mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.462.615 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 29/2/2024 — grifei).



     Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.490.061/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/5/2024; RE 1.468.740/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/3/2024; RE 1.461.881/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/10/2023; ARE 1.475.549/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/2/2024; e RE 1.443.718/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/5/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



     Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator